Tribunal: TCU
Processo: 029.740/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9690/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.740/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Felipe de Oliveira (XXX.268.637-XX); Ana Carolina Muniz Caracciolo de Moraes Talina (XXX.272.767-XX); Bernardo Ferreira Americano do Brasil (XXX.735.847-XX); Carolina Goncalves de Almeida (XXX.786.297-XX); Cristal Carvalho Han (XXX.425.564-XX); Fabio Jose da Silva Souza (XXX.622.687-XX); Livia Goncalves Neves (XXX.657.997-XX); Mariana Coutinho Studart (XXX.287.867-XX); Paula Mayumi Maeda (XXX.180.216-XX); Vanessa Maria Tavares Lobato (XXX.018.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.